Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017388-52.2019.8.11.0000
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : GUARACY DE SOUSA CARVALHO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52037990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANO ECONÔMICO VERÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PERCENTUAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (TEMA 685, STJ) – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. [...]” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)
Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, definindo como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública”. (N.U 1017388-52.2019.8.11.0000, DR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).
Alega violação aos artigos 509 e seguintes, 783 e 803, I, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o que se vislumbra no caso em testilha é a ausência de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, visto que a parte recorrida não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado”, uma vez que “não se pode considerar juridicamente possível que, ao ajuizar ação civil pública de origem, ainda que em legitimação extraordinária, o Instituto de Defesa do Consumidor estivesse substituindo indivíduos que não fossem a ele associados”.
Ainda, pontua que “não há razão de ser no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que a coisa julgada abrange APENAS AS CONTAS POUPANÇAS ABERTAS NO DISTRITO FEDERAL”, isso em razão de que “quando a ação foi distribuída na Capital Federal em abril/1998, a Lei da Ação Civil Pública já tinha sofrido alteração para explicitar, em seu artigo 16, que a sentença civil faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas”.
Adiante, aponta que “resta inequívoco que não foi comprovado, ante a ausência do processamento da liquidação de sentença, que foi gerado algum crédito a favor da parte recorrida, não havendo que se falar em pagamento de qualquer quantia por parte do Banco” e assim “para análise da quantia que seria devida é necessário a elaboração de cálculos, que somente serão aferidos através de um procedimento próprio de LIQUIDAÇÃO”.
Em seguida, menciona que “a sentença coletiva proferida na ação civil publica tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos” e , portanto “a regra do direito brasileiro é de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação”.
Por fim, menciona, ainda, que “a aplicação ilegítima da capitalização mensal de 0,5%, durante um percurso de mais de vinte anos, computados na atualização do saldo base, eleva de forma considerável o valor. Sendo assim, a parte autora acaba por pleitear valor bastante superior aquele realmente devido”.
Ao final, pugna para que seja declarada “a nulidade do Acórdão guerreado, tendo em vista a violação dos artigos 509 e seguintes, 783 e 803, I, todos do CPC, ante a ausência de liquidez do título judicial apresentado pela parte recorrida”.
Recurso tempestivo (id 54907994).
Contrarrazões (id 55300149).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.
Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia dos autos versa acerca do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora.
A Corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) em se tratando de demanda coletiva, que produz efeito 'erga omnes', evidente que todos os consumidores poupadores, em nível nacional, passam a ter interesse no cumprimento da decisão ora em execução”.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n.1.391.198/RS, Temas 723 e 724) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”.
Igual entendimento recai em relação a controvérsia sobre o termo inicial dos juros de mora.
Ainda sob o mesmo rito dos repetitivos, ao julgar os REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP o STJ firmou o Tema 685, cuja tese cristalizada assim estabelece:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Neste particular, segundo o recorrente, os juros de mora somente deveriam ser computados a partir da sua citação na fase de execução/liquidação da sentença, nos termos do art. 240 do CPC, e não na ação coletiva.
Todavia, ao decidir sobre o termo inicial do cômputo dos juros moratórios incindíveis sobre o quantum exequendo, o aresto recorrido assim consignou:
“(...) resta definido, como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública referida, nos moldes como definidos pelo juízo a quo.”
Assim, também aqui o acórdão encontra-se em conformidade com o Temas 723/724 e 685 do STJ, sendo, neste ponto, igualmente inadmissível o recurso na forma da alínea “b” do inciso I do art.1.030 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII